Tribunal: TJES
Processo: 0012985-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012985-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. e outros

APELADO: JULIANA NOVAES DE CARVALHO FELISBERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA REALIZADA NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. RESIDÊNCIA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cíntia Maria Gomes de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de restituição de quantia certa cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Juliana Novaes Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, §4º, do CPC autoriza a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando o citando reside em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, não sendo exigível a assinatura pessoal do destinatário nesses casos.

4. A apelante reside em condomínio edilício, conforme consta dos autos, o que justifica a aplicação da exceção prevista no §4º do art. 248 do CPC, afastando a nulidade alegada com base na ausência de assinatura pessoal no AR.

5. A apelante não apresentou qualquer elemento probatório que infirmasse a presunção de validade da citação realizada, tampouco alegou residir em local diverso do informado, o que reforça a regularidade do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal dirigida a endereço situado em condomínio edilício é válida quando recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §§1º e 4º; 85, §11; 99, §§2º e 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp n. 1.840.466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 22.06.2020; STJ, AREsp n. 2.849.808/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJES, AI n. 5002402-38.2021.8.08.0000, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CINTIA MARIA GOMES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de restituição de quantia certa c/c danos morais ajuizada por
JULIANA NOVAES CARVALHO
, com fundamento na alegação de não recebimento de mercadoria adquirida via
internet
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando, solidariamente, a apelante e sua corré
ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A
, ao pagamento do valor correspondente ao dano material, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, diante da falha na prestação do serviço, caracterizando responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 14 do CDC.

Em suas razões (id. 12091378), a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não foram observadas as formalidades legais para a realização da citação, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceira pessoa estranha à lide, em violação ao art. 248, § 1º, do CPC; (ii) a citação por edital inicialmente realizada foi anulada pelo próprio Juízo
a quo
, que determinou nova citação pessoal, a qual restou ineficaz por não ter sido assinada pela própria citanda; (iii) a revelia foi decretada indevidamente, já que a ausência de citação válida comprometeu a formação regular da relação processual, caracterizando violação ao devido processo legal; (iv) diante da nulidade da citação, todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, devem ser anulados, com retorno dos autos à origem para nova citação válida da parte ré.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese, de fato, o AR acostado à fl. 119-verso dos autos tenha sido subscrito por pessoa diversa da requerida, descabe falar em invalidade da citação, diante da regra insculpida no art. 248, §4º, do CPC, segundo a qual “
nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

In casu
, verifica-se, pelo endereço da recorrente (Estrada dos Bandeirantes, 7777, bloco 2, apto 607, Jacarepaguá/RJ), que reside em condomínio edilício, de modo a afastar a regra geral, prevista no §1º do art. 248 do CPC,de que “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato
. 2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha,
o art. 248, § 4º, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio
, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando
o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que,
nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal
, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADE. CITAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO POR PORTEIRO EM CONDOMÍNIO. VALIDADE. PENHORA ON LINE REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 248, §4º, do CPC/2015, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”
; 2. “É possível constatar que a carta de citação foi recebida no condomínio da agravante no endereço de Guarapari, sendo o ato de citação refirmado no seu novo endereço no Rio de Janeiro; 3. Efetivada parcialmente a penhora, não demonstrou a agravante que tenha recaído sobre o cheque especial de sua conta-corrente, ou sobre alguma verba protegida pela impenhorabilidade; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 24/Sep/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002402-38.2021.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, por força do disposto no art. 248, §4º, do CPC, presume-se válida a citação entregue na portaria do condomínio edilício em que reside a recorrente, valendo salientar que esta sequer alegou que não residia no endereço indicado, nem tampouco trouxe aos autos qualquer afirmação apta a infirmar a presunção de validade da citação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por CINTIA MARIA GOMES DE SOUZA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, ante à inexistência da nulidade processual apontada, oportunidade em que deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, porquanto arbitrados no patamar legal máximo (art. 85, §11,
in fine
, do CPC).

DEFIRO
a gratuidade de justiça à apelante, ante à presunção advinda da declaração de hipossuficiência firmada nos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), deixando, todavia, de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, diante dos efeitos prospectivos (
ex nunc
) da concessão da benesse, verificando-se que, na instância primeva, a parte autora não requereu o benefício (STJ, AREsp n. 2.849.808/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.